Tribunal: TJMT
Processo: 1023067-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023067-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CANFORA FILHO - CPF: 355.032.108-24 (ADVOGADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (AGRAVANTE), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO NYFFELER CUNHA - CPF: 030.448.658-24 (AGRAVADO), MARCELO NYFFELER CUNHA - CPF: 089.344.658-08 (AGRAVADO), CAIO DE PAULA MACHADO - CPF: 002.514.298-49 (AGRAVADO), SYLVIA DE PAULA MACHADO - CPF: 281.953.268-38 (AGRAVADO), ISAURA DE PAULA MACHADO - CPF: 132.913.678-04 (AGRAVADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO – REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC –
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS INDEPENDENTEMENTE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO
–
INADMISSIBILIDADE
– PRETENSÃO DEDUZIDA APENAS EM GRAU RECURSAL – INOVAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

A nulidade, no plano das decisões interlocutórias, é gerada pela absoluta ausência de fundamentação, a qual não se equipara à escassez ou à brevidade. Sucinta ou mesmo escassa, a motivação existe e afasta qualquer vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A suspensão da execução de título extrajudicial diante da oposição de embargos configura medida excepcional que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais inseridos no parágrafo 1.o do art. 919 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por VALQUIRIA FERRARIN contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que recebeu, sem atribuir efeito suspensivo, os Embargos à Execução de no 1010111-20.2023.8.11.0040 opostos em desfavor de ISAURA DE PAULA MACHADO e outros, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1007391-85.2020.8.11.0040.

Em suas razões, a agravante discorre, em síntese, acerca da necessidade de decretação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Em seguida, sustenta o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Afirma que a probabilidade do direito está amparada: (i) na nulidade do título executivo, uma vez que o valor da obrigação é nulo e não poderia ser transformado de dinheiro para saca de joga, na linha do que preconiza o art. 18, parágrafo único, do Decreto-Lei no 59.566/66 e, ainda, (ii) na inépcia da inicial pela ausência de indicação do pagamento em produto acompanhada da respectiva cotação da saca, nas datas designadas pelo instrumento negocial.

Pontua que o perigo da demora está fundado na necessidade de preservação do resultado útil e prático dos embargos à execução e na efetivação de medidas de constrição patrimonial.

Verbera sobre a dispensa da garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo e pugna pela mitigação dos requisitos previstos no §1o do artigo 919 do CPC.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para atribuir o efeito suspensivo aos embargos de devedor. No mérito, protesta pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido liminar foi indeferido, ao Id. 186006162.

Informações prestadas pelo Julgador
a quo
, ao Id. 186753717.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 187956655, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(
Da nulidade da decisão).

Ab initio,
defende a agravante a nulidade da decisão pela ausência de fundamentação.

Contudo, sem razão.

A nulidade, no plano das decisões interlocutórias, é gerada pela absoluta ausência de fundamentação, a qual não se equipara à escassez ou à brevidade.

Outrossim, a garantia de fundamentação das decisões judiciais não obriga o magistrado a lançar extensas e prolixas considerações, sendo suficiente, para tal fim, a declinação, de modo sucinto, das razões pelas quais proferiu o seu julgamento.

No caso dos autos, vejo que o MM. Juiz
a quo
apontou os fundamentos pelos quais indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, expressando de forma objetiva o seu entendimento acerca da matéria. Tanto assim o foi, que a parte autora manejou o vertente agravo de instrumento rebatendo cada ponto em suas razões recursais.

Sucinta ou mesmo escassa, a motivação existe e afasta qualquer vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em nulidade da decisão agravada.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara.

Adentrando ao mérito, ressalto que o agravo de instrumento deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juiz monocrático, não sendo lícito, destarte, ao Juízo
ad quem,
antecipar-se
incontinenti
ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Destarte, a análise é apenas perfunctória, porquanto restrita ao acerto ou desacerto da decisão prolatada.

A irresignação cinge-se quanto à decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que para fins de concessão do efeito suspensivo pretendido, é admitida a dispensa da garantia do juízo prevista no § 1o do artigo 919, do CPC, desde que haja relevante fundamentação jurídica.

Alega que, no caso dos autos, há perigo de dano irreversível, em razão de medidas expropriatórias que podem privá-lo do mínimo necessário à sobrevivência.

Aduz que o pleito executório de origem deve ser extinto, por não preencher os requisitos legais do artigo 784 do Código de Processo Civil, na medida em que, no seu entender, a agravada não logrou êxito em demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade de sua pretensão. Defende, ainda, a nulidade do título executivo, que indica seu preço exclusivamente em produto agrícola. E que a execução originária é nula ante a ausência de demonstrativo de débito que não identifica corretamente a forma de cálculo do débito exequendo.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, os embargos à execução são o meio de defesa do executado contra a cobrança de dívidas, consoante disposição do artigo 914, do Código de Processo Civil:

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.”

Em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil que diz: “
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Todavia, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal,
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
observados os requisitos para a concessão da tutela provisória

e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”. (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o
preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na legislação
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.

Com relação à necessária cumulação dos requisitos previstos no § 1o do artigo 919, CPC para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, confira-se a posição adotada pelo c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor.2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos.4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015.6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente.8. Recurso especial conhecido e provido.
( REsp n. 1.846.080/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, § 1o, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.”
(TJ-MT 10177309220218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021).

No presente caso, como bem apreciou o MM. Juízo
a quo,
a execução não está garantida, descabendo a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o,do Código de Processo Civil.

Registre-se, por oportuno, que não se desconhece a posição firmada no sentido de mitigar a exigência de garantia do débito exequendo, todavia, tal pretensão foi formulada diretamente em grau recursal, o que configura flagrante inovação e supressão de instância, razão pela qual deixo de conhecer do recurso no ponto.

Nessa toada, diante da falta de garantia integral do juízo,
in casu,
requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024